Tribunal: TJSP
Processo: 2048341-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Compra e venda – Bem móvel - Ação de rescisão contratual – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de intimação dos patronos da agravada para que apresentem o contrato social vigente – Reforma - Cabimento - Medidas destinadas a conferir satisfação à execução e que incidem sobre patrimônio do devedor - Conveniência no prosseguimento do processo - Existência -

Ementa:
Compra e venda – Bem móvel - Ação de rescisão contratual – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de intimação dos patronos da agravada para que apresentem o contrato social vigente – Reforma - Cabimento - Medidas destinadas a conferir satisfação à execução e que incidem sobre patrimônio do devedor - Conveniência no prosseguimento do processo - Existência - Aplicabilidade dos arts. 139, II e 378, do CPC – Exequente, ademais, beneficiária da justiça gratuita.

Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048341-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
ROSANGELA
APARECIDA
PROGETTE
CAMARGO,
é
agravado
MG
MULTIMARCAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048341-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.840
Agravo de Instrumento no 2048341-28.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Ação Cível no 1019010-62.2016.8.26.0451
Agravante: Rosângela Aparecida Progette Camargo
Agravada: MG Multimarcas
l
EMENTA: Compra e venda
Bem móvel - Ação de rescisão
contratual
Fase de cumprimento de sentença
Decisão que
indeferiu o pedido de intimação dos patronos da agravada para que
apresentem o contrato social vigente Reforma - Cabimento -
Medidas destinadas a conferir satisfação à execução e que incidem
sobre patrimônio do devedor - Conveniência no prosseguimento do
processo - Existência - Aplicabilidade dos arts. 139, II e 378, do CPC
Exequente, ademais, beneficiária da justiça gratuita.
Recurso provido
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de
parte da r. decisão copiada às fls. 220, proferida nos autos da ação de rescisão
contratual, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Rosângela
Aparecida Progette Camargo em face de “MG Multimarcas”, que indeferiu o
pedido de intimação dos patronos da agravada para que apresentem o contrato
social vigente.
Aduz a exequente, em síntese, que não obteve sucesso na
localização da empresa agravada, havendo suspeita de que operava no
mercado usando a pessoa jurídica “Gonçalves Multimarcas”, ao que
necessária a intimação dos patronos da executada para que apresentem o
respectivo contrato social, bem como a expedição de oficio à Junta Comercial
de São Paulo e à Receita Federal objetivando a busca de informações acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048341-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da empresa agravada e da filial aberta pela empresa “Gonçalves
Multimarcas”.
Recebido o recurso, no efeito devolutivo.
A agravada não apresentou contraminuta.
É o relatório.
As medidas postuladas pela agravante, visando à expedição de
ofícios à Junta Comercial do Estado de São Paulo, à Delegacia da Receita
Federal, bem como a intimação dos patronos da agravada para que
apresentem o contrato social vigente, são medidas úteis e legitimas, que se
justificam a fim de conferir pronta satisfação à execução, estando presente,
ainda, o interesse da própria Justiça.
A exequente, ademais, é beneficiária da gratuidade de justiça
e, portanto, tem o direito de reclamar do Estado a prestação jurisdicional,
certo que, segundo preceitua o art. 139, II, do Código de Processo Civil,
incumbe ao juiz velar pela duração razoável do processo.
Acresça-se que, segundo preceitua o art. 378, do aludido
diploma legal, ninguém se exime do dever de colaboração com o Poder
Judiciário, a viabilizar o fornecimento de dados que garantam efetividade ao
exercício da função jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048341-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica